Tribunal: TJES
Processo: 0014860-81.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0014860-81.2013.8.08.0024

APELANTE:
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

APELADA:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REGULAMENTAR -
ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS
- CONFISSÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a preliminar que se confunde com o mérito. Precedentes deste eg. TJES.

2. Segundo a jurisprudência do colendo STJ, o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito que é construído por meio de sua contribuição, daí porque devem ser aplicadas as regras regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos.

3. Comprovado que o apelante preencheu os requisitos e começou a receber a suplementação dos proventos de aposentadoria no ano de 1996, seguindo as regras vigentes em tal período, não existe ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial, muito menos implica em ofensa aos princípios que regem a relação contratual.

4. A confissão extrajudicial, por se tratar de prova dotada de presunção relativa, não se mostra capaz de sufragar todas as discussões tratadas no feito, especialmente a respeito das questões relacionadas a teses jurídicas.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar os honorários advocatícios em favor do causídico da apelada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014860-81.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014860-81.2013.8.08.0024

APELANTE:
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

APELADA:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 970/975), que julgou improcedente o pedido feito na ação ordinária manejada em face da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

Aduz o recorrente (fls. 978/1019), preliminarmente, que a recorrida confessou os fatos objeto da lide.

No mérito, sustenta que: o cálculo do valor inicial do benefício de suplementação de aposentadoria deve, em aplicação do princípio do direito adquirido, obedecer às normas vigentes no momento da adesão ao plano previdenciário, ou seja, o Regulamento Básico da recorrida vigente desde 1975; segundo este regulamento, o benefício da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço deve resultar da média aritmética simples dos 12 (doze) salários de cálculo anteriores à data de aposentadoria, incluída uma gratificação de férias, excluído o 13 ° salário e o valor pago pela previdência oficial; devem ser aplicadas as alterações posteriores que lhe são favoráveis no que se refere ao cálculo do salário de contribuição; qualquer alteração proporcionada neste momento importará em redução do seu benefício, o que é vedado; devem ser aplicadas ao caso os ditames do CDC; subsidiariamente, devem ser respeitados os princípios da função social do contrato, da boa fé objetiva e do "
pacta sunt servanda
".

Contrarrazões (fls. 1023/1047) pede pelo improvimento do apelo.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3153069).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 29.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE CONFISSÃO

Em suas razões, o recorrente aduz, em sede de preliminar, a existência de suposta confissão extrajudicial dos fatos por parte da recorrida.

Contudo, observo que tal questão se confunde com o próprio mérito da demanda, de modo que deve ser com ele examinado.

A cerca desta ideia, vem se manifestando este eg. TJES:

[...]
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

[...] 1. - Preliminar De Julgamento Ultra Petita. A alegação defensiva se confunde com o mérito do recurso, sendo sob tal aspecto analisada. [...] (Apelação Cível nº 021190029831, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 23/09/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 970/975), que julgou improcedente o pedido feito na ação ordinária manejada em face da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

Aduz o recorrente (fls. 978/1019), preliminarmente, que a recorrida confessou os fatos objeto da lide.

No mérito, sustenta que: o cálculo do valor inicial do benefício de suplementação de aposentadoria deve, em aplicação do princípio do direito adquirido, obedecer às normas vigentes no momento da adesão ao plano previdenciário, ou seja, o Regulamento Básico da recorrida vigente desde 1975; segundo este regulamento, o benefício da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço deve resultar da média aritmética simples dos 12 (doze) salários de cálculo anteriores à data de aposentadoria, incluída uma gratificação de férias, excluído o 13 ° salário e o valor pago pela previdência oficial; devem ser aplicadas as alterações posteriores que lhe são favoráveis no que se refere ao cálculo do salário de contribuição; qualquer alteração proporcionada neste momento importará em redução do seu benefício, o que é vedado; devem ser aplicadas ao caso os ditames do CDC; subsidiariamente, devem ser respeitados os princípios da função social do contrato, da boa fé objetiva e do "
pacta sunt servanda
".

Contrarrazões (fls. 1023/1047) pede pelo improvimento do apelo.

Pois bem. Segundo aduz o recorrente, foi admitido na Petrobras S/A em

06 de Setembro de 1972 e passou a aderir ao plano previdenciário da recorrida. Em 31 de Janeiro de 1996 teve seu contrato de trabalho rescindido em razão de sua aposentadoria pelo INSS, momento em que passou a percebe da apelante a suplementação de proventos de aposentadoria.

Salienta, ainda, que aderiu ao Regulamento Básico da Fundação Petros que vigeu a partir de 1969, de modo que o benefício da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço deveria corresponder à média aritmética dos 12 (doze) salários de cálculo anteriores à data da aposentadoria,
incluída uma gratificação de férias, excluído o 13 ° salário e o valor pago pela previdência oficial.

Registra que, na média dos salários de cálculo que define o salário real de benefício, na forma do referido regulamento, devem ser computadas todas as parcelas estáveis da remuneração assim consideradas aquelas que sofrem incidência de contribuições ao INSS, à exceção do 13º salário.

Assevera, ainda, que as alterações promovidas pela apelada em 1984 estabeleceram uma nova fórmula de cálculo desse benefício através da introdução de um fator redutor do benefício que ficou limitado a 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial.

No mais, aduz que o regulamento vigente na data de sua admissão foi modificado e o novo regulamento passou a prever uma nova fórmula de cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria, de maneira que os proventos de aposentadoria ficariam limitados ao excesso equivalente a apenas 90% (noventa por cento) da média dos últimos doze salários de cálculo em relação ao valor adimplido pelo INSS.

Dessa forma, afirma ser devido o pagamento, por parte da recorrida, das diferenças de suplementação de aposentadoria pelo correto critério de cálculo do benefício inicial da suplementação, qual seja, aquele previsto no regulamento editado em 1969, assim como as demais parcelas remuneratórias sujeitas às contribuições para a Previdência Oficial, acrescidas de juros de mora e correção monetária.

Dito isso, inicialmente saliento que, por aplicação da Súmula nº 563, do STJ, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
” (grifei).

Dessa maneira, examinando a natureza do vínculo existente entre o apelante e a recorrente e que é objeto deste feito, mostra-se inaplicável o regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à aplicação das
normas vigentes no momento da adesão ao plano previdenciário, entendo que XX razão ao apelante.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o colendo STJ, ao julgar caso como o dos autos, editou o Tema nº 907 pelo rito dos recursos repetitivos, segundo o qual:

O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

Há ainda outro julgado da mesma Corte Superior no mesmo sentido:

[...] 1. De acordo com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o participante de plano de previdência privada não possui direito adquirido, mas mera expectativa de direito à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. [...] (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 739.857/SE, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 25/3/2021).

Dessa maneira, resta demonstrado que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito que é construído por meio de sua contribuição, daí porque devem ser aplicadas as regras regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos.

No caso, como resta incontroverso que o apelante preencheu os requisitos e começou a receber a suplementação dos proventos de aposentadoria no ano de 1996, seguindo as regras vigentes em tal período, como bem ressaltou o MM. Juiz
a quo
na sentença, não existe ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial, muito menos implica em ofensa aos princípios que regem a relação contratual.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de confissão extrajudicial por parte da recorrida, uma vez que se trata de prova dotada de presunção relativa, logo, não se mostra capaz de sufragar todas as discussões tratadas no feito, especialmente a respeito das questões relativas a teses jurídicas, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por tanto, inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, não vejo motivos para o provimento do apelo.

Por todo o exposto, conheço do
RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, daí porque majoro os honorários advocatícios em favor do causídico da apelada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014860-81.2013.8.08.0024

APELANTE:
ENEDINO FERNANDES MARTINS FILHO

APELADA:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REGULAMENTAR -
ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS
- CONFISSÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a preliminar que se confunde com o mérito. Precedentes deste eg. TJES.

2. Segundo a jurisprudência do colendo STJ, o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito que é construído por meio de sua contribuição, daí porque devem ser aplicadas as regras regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos.

3. Comprovado que o apelante preencheu os requisitos e começou a receber a suplementação dos proventos de aposentadoria no ano de 1996, seguindo as regras vigentes em tal período, não existe ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial, muito menos implica em ofensa aos princípios que regem a relação contratual.

4. A confissão extrajudicial, por se tratar de prova dotada de presunção relativa, não se mostra capaz de sufragar todas as discussões tratadas no feito, especialmente a respeito das questões relacionadas a teses jurídicas.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar os honorários advocatícios em favor do causídico da apelada para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.